Tribunal: TJDFT
Processo: 0731635-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA. AMEAÇA. PRIMO CONTRA PRIMA. ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. ART. 40-A. LEI N. 14.550/2023. INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
1. Para a incidência da Lei Maria da Penha é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra de ação ou omissão baseada no gênero, no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto, tendo como consequência morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o espírito protetivo da Lei n. 11.340/2006, consolidou-se no sentido de que a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas, em todas as relações previstas no seu art. 5o.
3. Ao positivar o entendimento jurisprudencial acerca da presunção de vulnerabilidade da mulher, o legislador pátrio, recentemente, por meio da edição da Lei n. 14.550/2023, inseriu o art. 40-A à Lei Maria da Penha, in verbis: “esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida”.
4. Na hipótese, entendo que os fatos são considerados como violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos do artigo 5o, incisos I e II, da Lei n. 11.340/2006, uma vez que as supostas agressões se deram no âmbito da família e da unidade doméstica, quando o suposto agressor e a vítima, primos, conviviam na mesma residência.
5. Conflito conhecido para declarar a competência do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia (Juízo Suscitado).